Tribunal: STF
Processo: ARE 1303987
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIMITE DE IDADE PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO PARA SATISFAÇÃO DO REQUISITO ETÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CRFB. TEMA RG Nº 339. ANÁLISE DA LEI LOCAL, REEXAME DE FATOS E PROVAS E REVISÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO, NA PARTE CONHECIDA.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Carlos Eduardo Ferreira contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - ART. 966, V DO CPC - VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSITIVO DE LEI - INOCORRÊNCIA - INTERPRETAÇÃO DA LEI - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. 1. Inexiste violação a literal disposição de lei quando no acórdão rescindendo foram analisados os fatos e as provas apresentados, e ditado o direito, consoante a interpretação dos preceitos normativos aplicáveis ao caso. 2. Eventual injustiça no julgamento não caracteriza violação à disposição literal e não autoriza, per si, a rescisão do decisum, a qual se encontra adstrita ao rol taxativo do art. 966 do CPC.”



    (e-doc. 8, p. 117)



    2. No recurso extraordinário, movido com fulcro na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega ofensa aos arts. 5º, inc. XXXV, 7º, inc. XXX, 37, caput, incs. I e II, e 93, inc. IX, da CRFB. A insurgência baseia-se, em síntese, em sua exclusão de concurso público de Técnico de Segurança Pública para graduação de soldados da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que previa limitação de idade para aprovados com mais de 30 anos. Afirma que a preleção editalícia é ilegal e, ainda, não prevê a exclusão do candidato com 30 anos e 1 dia de vida, razão por que deve ser confirmada sua aprovação no certame (e-doc. 8, p. 170-174). 



    3. A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça mineiro admitiu, em parte, o reclamo, apenas, com relação ao momento em que o recorrente deveria cumprir o requisito de idade máxima (e-doc. 14, p. 25-27).



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. De início, verifico que o recurso foi admitido, em parte, apenas quanto a ponto diverso da discussão, qual seja, o momento para a satisfação do requisito etário em concurso público — se no momento da inscrição no concurso, ou ao tempo da matrícula no cargo técnico pleiteado.



    5. A esse respeito, entretanto, tenho que a matéria não foi prequestionada no acórdão impugnado (e-doc. 8, p. 117-123), além de não objetada no recurso de embargos de declaração a seguir opostos pelo recorrente (e-doc. 8, p. 135-144), a atrair a aplicação do enunciado nº 282 da Súmula do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.). 



    6. Quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do ora agravante. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. Em consequência, não conheço do agravo, no particular.



    7. No que atina à matéria de fundo devolvida no recurso, para melhor compreensão, transcrevo trecho do acórdão recorrido:



    “No presente caso, a violação a literal disposição de lei não ocorre, tendo em vista que a Turma Julgadora analisou devidamente a matéria, concluindo que a vedação ao ingresso na Polícia àqueles maiores de 30 (trinta) anos encontra amparo na Lei Estadual n.5.406/69. 



    Restou decidido, ainda, pela razoabilidade da exigência de limite de idade para o ingresso nos quadros de soldado da carreira policial militar, tendo em vista as atividades profissionais que serão exercidas, bem como aplicado o §3º do art.39, da Constituição Federal, o qual preceitua que a lei poderá estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. 



    Desta forma, verifica-se conclusão devidamente fundamentada no acórdão, sendo incabível alegação de ofensa literal à norma mencionada pelo autor. 



    Imperioso anotar entendimento do Supremo Tribunal Federal relacionado à matéria: 



    ‘O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.’



    Verifica-se que o STF tem decisões reiteradas no sentido de que a natureza das atribuições do cargo pode justificar a fixação de limite máximo de idade para ingresso no cargo pretendido, sem promover desrespeito à vedação contida no art. 7º, XXX da Constituição, não sendo possível, portanto, inferir que o aresto infligiu ofensa à literalidade do preceito.



    Vê-se que o autor pretende, na realidade, nova apreciação dos fatos trazidos na primeira demanda diante do descontentamento com seu resultado. 



    Ora, não se pode realizar nova análise para que se obtenha êxito na ação rescisória, com pedido fulcrado na violação literal de dispositivo de lei, é imperioso que haja no acórdão rescindendo afronta direta ao dispositivo legal, não bastando que a decisão tenha escolhido determinada interpretação que não aproveita a uma das partes. 



    Com efeito, justifica-se o judicium rescindens somente quando a lei tida por ofendida o foi em sua literalidade, não se aplicando em casos em que o decisum opta por uma ou por outra vertente interpretativa, muito menos quando deixa de aplicar determinada norma porque do caderno processual não se vislumbram os requisitos necessários à sua aplicação.”



    (e-doc. 8, p. 120-121; grifos nossos)



    8. De sua parte, o recorrente busca a invalidade do edital do concurso para Técnico de Segurança Pública da PMMG, baseado na Lei estadual nº 5.301, de 1969, de Minas Gerais, que somente admite, no quadro de Praças da Polícia Militar, os candidatos na faixa etária entre 18 e 30 anos. Sob essa causa de pedir, então, que foi proposta a ação rescisória na origem, com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC (Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica;).



    9. Para ilustrar a pretensão deduzida, peço vênia para reproduzir o trecho do recurso extraordinário interposto:



    “Conforme se vê a exigência de exigir que o candidato tenha 30 anos completados quando do início do curso de formação, contraria o princípio da legalidade, pois a lei exige que tenha 30 anos de idade, portanto, enquanto não completar 31 anos não poderia o Comandante-Geral exigir que o candidato tem de fazer 30 anos quando da inclusão. 



    Assim, princípios constitucionais, principalmente aqueles elencados no artigo 37, caput, da Constituição Federal, são os principais alvos do desrespeito, o que consequentemente acaba por afrontar ainda os direitos e garantias individuais dos cidadãos elencados no art. 5º da Lei Maior. 



    Assim, não resta dúvida de que a questão é mais ampla do que a primeira vista pode parecer. Esse desrespeito, neste caso, do Estado de Minas Gerais, praticado pelas suas diversas Instituições Públicas vem se repetindo incessantemente através de atos administrativos eivados de vícios formais, como por exemplo, arbitrariedade, falta de fundamentação das decisões administrativas, inobservância aos requisitos formais e, principalmente, inobservância à lei Maior. 



(...) 



    In casu o Recorrente foi prejudicado com um ato ilegal e arbitrário, ferindo princípios constitucionais, pois mesmo demonstrando que as novas posições dos tribunais superiores, especialmente, essa Eg. Corte Suprema, estão à favor do que defende o Recorrente, esse fato não foi suficiente para modificar o posicionamento contrário dos julgadores. 



(...)



    Assim, requer o Recorrente a apreciação do presente recurso, visto que comprovada a existência da repercussão geral, caso contrário, as instituições Militares (PM/BM) continuarão cometendo tais arbitrariedades, sem embasamento legal, o que não é que não autorizado por nosso ordenamento jurídico, caracterizando um completo desrespeito aos princípios retromencionados. (e-doc. 8, p. 173-174; grifos nossos).



    10. Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, o Tribunal de origem decidiu a matéria objeto do recurso extraordinário com fundamento no quadro fático-probatório e, ainda, conforme legislação infraconstitucional local, cuja reapreciação é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Ademais, a revisão das cláusulas do edital, tal como propõe o recorrente, afrontaria o entendimento consagrado no verbete nº 454 da Súmula do STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário” Nessa linha, são os seguintes precedentes do Pretório Excelso:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. ATRIBUIÇÕES DO CARGO. EXAME DA RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA. SÚMULA 638/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL E DAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nº 685/2014 E 602/2011. APLICAÇÃO DA SÚMULA NºS 280 E 454/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”



    (ARE nº 1.377.619/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27/04/2022, p. 02/05/2022; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE ETÁRIO. IMPLEMENTO DO REQUISITO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. A controvérsia acerca do implemento do requisito de idade para inscrição em concurso público se insere no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional se qualifica como indireta ou reflexa. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” 



    (RE nº 1.320.270-AgR/AL, Rel. Min. Nunes Marques. Segunda Turma, j. 18/12/2021, p. 17/03/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Idade limite fixada em edital. Alegada consonância com legislação local. Análise de cláusulas do instrumento convocatório. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Repercussão geral. Inexistência. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF.2. O Plenário do STF, no exame do ARE nº 690.113/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao preenchimento de requisitos exigidos em edital de concurso para provimento de cargo público, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. A aferição do requisito da idade limite, prevista em edital de concurso público, deve dar-se na data da inscrição para o certame. 4. Agravo regimental não provido” 



    (ARE nº 684.217-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/03/2021, p. 08/04/2021; grifos nossos).



    11. Não é demais lembrar, ainda, que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência cristalizada no Supremo Tribunal Federal, conforme o decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 678.112-RG/MG, Tema nº 646 do ementário da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.



    12. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo em recurso extraordinário e, nesta parte, nego-lhe provimento. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 8, p. 122), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator